Tribunal: TJDFT
Processo: 0706668-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSO PENAL. AGRAVO INTERNO. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Configura erro grosseiro a interposição de recurso de apelação, ao invés de recurso em sentido estrito, contra a decisão que rejeitou a queixa-crime por inepta (CPP, art. 581, I). Nesse quadro, incabível a invocação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Agravo interno conhecido e desprovido.